Tribunal: TJES
Processo: 5013742-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELVILI SANTOS SILVEIRA
RECORRIDO: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). TÉCNICA DE JULGAMENTO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL RECONHECIDA IMPLICITAMENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a reforma do mérito por simples discordância da parte com o resultado do julgamento.

Na sistemática dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos preenche o requisito da motivação, inclusive quanto às preliminares de incompetência, não havendo omissão quando o conjunto probatório dos autos permitiu ao magistrado formar seu convencimento sem a necessidade de perícia técnica.

No caso vertente, a embargante insiste na tese de complexidade da matéria para afastar a competência do Juizado, ponto este que já foi superado ao se analisar o mérito e confirmar a responsabilidade da locadora pelos vícios do produto.

O mero inconformismo não desafia o acolhimento de aclaratórios, devendo a parte utilizar os meios recursais próprios caso deseje a reforma substancial do julgado.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5013742-24.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA

EMBARGADA: KELVILI SANTOS SILVEIRA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). TÉCNICA DE JULGAMENTO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL RECONHECIDA IMPLICITAMENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a reforma do mérito por simples discordância da parte com o resultado do julgamento.

Na sistemática dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos preenche o requisito da motivação, inclusive quanto às preliminares de incompetência, não havendo omissão quando o conjunto probatório dos autos permitiu ao magistrado formar seu convencimento sem a necessidade de perícia técnica.

No caso vertente, a embargante insiste na tese de complexidade da matéria para afastar a competência do Juizado, ponto este que já foi superado ao se analisar o mérito e confirmar a responsabilidade da locadora pelos vícios do produto.

O mero inconformismo não desafia o acolhimento de aclaratórios, devendo a parte utilizar os meios recursais próprios caso deseje a reforma substancial do julgado.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de locação e a condenou ao pagamento de danos materiais e morais.

2.
Em suas razões (ID 16420665), a embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da matéria, alegando que somente uma perícia técnica poderia atestar a existência de vícios eletromecânicos na motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A insurgência não prospera. O acórdão embargado adotou a técnica da fundamentação
per relationem
, mantendo integralmente a sentença de piso com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, considerou o farto acervo probatório constante dos autos — incluindo vídeos e protocolos de atendimento que demonstram a falha recorrente no produto — como suficiente para o julgamento da lide, afastando assim a necessidade de prova pericial complexa. Ao ratificar a decisão monocrática, esta Turma Recursal incorporou tal entendimento.

6. Portanto, não há omissão a ser suprida. O que a embargante pretende é o reexame de uma questão processual já decidida, visando a anulação do feito, finalidade que ultrapassa os limites do artigo 1.022 do CPC. A insatisfação com a solução jurídica dada ao caso caracteriza apenas o mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)